Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso inominado se sujeita a preparo - compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas) -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
2. Na hipótese, a parte recorrente somente juntou aos autos o pagamento do preparo (ID 24330704 e 24330705), deixando de comprovar recolhimento das custas processuais, em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC.
3. Uma vez não constatado o regular pagamento do preparo dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
4. Em adição, ressalta-se a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
5. Recurso não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais. Não há condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, pois não foram apresentadas contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.